Tribunal: TJDFT
Processo: 0742369-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0742369-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: YURI GOMES DE SANTANA IMPETRANTE: RENZO BONIFACIO RODRIGUES FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RENZO BONIFÁCIO RODRIGUES FILHO em favor de YURI GOMES DE SANTANA (paciente) em face da decisão (Id 130460024 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, no Processo n.o 0703736-84, que manteve a prisão preventiva, por entender não terem sido alterados os seus motivos ensejadores, mantendo-se, portanto, hígidas e inalteradas as circunstâncias motivadoras da prisão cautelar. Em suas razões (Id 42188939), o impetrante alega que o paciente está preso há 270 dias, em inobservância à Instrução no 01, de 21/02/2011, do TJDFT. Destaca que a denúncia foi oferecida em 06/04/2022, recebida em 18/04/2022, tendo sido apresentada resposta pela defesa em 25/04/2022. Em 12/05/2022, foi determinado o aditamento à denúncia, cujo cumprimento se deu em 23/05/2022, e o recebimento em 13/06/2022. A resposta pela defesa foi apresentada em 20/06/2022. Salienta que em 28/09/2022 realizou-se a audiência de instrução e julgamento, tendo sido apresentadas as alegações finais pelo Ministério Público naquela ocasião. A defesa juntou as suas alegações finais em 10/10/2022. Os autos, então, foram conclusos para sentença em 19/10/2022 e assim permanecem. Assevera que nada justifica a morosidade no julgamento, que é primário e não tem qualquer culpa pela delonga processual. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente. No mérito, postula a confirmação da liminar, reconhecendo o direito do paciente de responder o processo em liberdade, até que a sua culpa seja reconhecida definitivamente. É o relatório. Verifica-se da Ata de Audiência de Custódia (Id 117866681 dos autos de origem), realizada em 10/03/2022, que foi decretada a prisão em flagrante pela autoridade policial, convertida em preventiva, tendo em vista a suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2o, II e V, §2o-A, I, do Código Penal, bem como pela prova da materialidade, indícios de autoria e que o ato foi praticado mediante violência, com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas e com restrição de liberdade da vítima. Confira-se: “2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal2, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Os autuados, embora não possuam condenações anteriores, praticaram ato grave, considerando[1]se que privaram a liberdade da vítima, motorista de aplicativo, em concurso de agente, mediante a utilização de arma de fogo, com a finalidade de dela subtraírem valores. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração e de reiteração criminosa, com descumprimento de providencias cautelares anteriores, a nova concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GABRIEL SOARES MONTEIRO; (...) e YURI GOMES DE SANTANA (...), com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Proceda a Secretaria às anotações e providências de praxe.” Reanalisado o pedido de concessão de liberdade provisória, em 16/03/2022, 06/04/2022 e ao receber a denúncia (18/04/2022), pelo Juízo de origem (Id. 118430514, 12094217 e 119234613 dos autos principais), este manteve a prisão preventiva do paciente, ante a ausência de fatos novos. Anteriormente impetrado Habeas Corpus, julgado na 1a Turma Criminal em 29/04/2022 (Id. 123206817), esta não vislumbrou qualquer coação ilegal a ser sanada no caso concreto e manteve a prisão preventiva. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da decisão está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, que foi praticada mediante concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade da vítima. Acrescente-se que os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal, bem como a recomendação trazida na Instrução no 01, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser analisada de forma razoável e proporcional, podendo ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo do reexame da questão antes do julgamento do mérito deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR